Tribunal: TJDFT
Processo: 0746890-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0746890-44.2024.8.07.0001 APELANTE: JOAO VICTOR BATISTA PIRES APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO O apelante-réu não prepara o recurso e pede a gratuidade de justiça. Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, por meio de documentação atualizada, art. 99, § 2o, do CPC, o apelante-réu juntou a cópia da sua CTPS (id. 72959892), um extrato de movimentações bancária de conta corrente mantida no Banco Itaú, período de 16/4/2025 até 15/6/2025 (id. 72959895), declaração de hipossuficiência (72959896) e declaração de que é isento de apresentação de imposto de renda (id.72959897). É o breve relato. Decido. Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. Da CTPS do apelante-réu, consta que o último trabalho formal foi em 2024, no entanto, tal circunstância não prova a alegada situação de desemprego ou insuficiência de recursos. Isso porque o apelante-réu alega ser motorista de aplicativo (id. 72959897), mas os extratos bancários juntados não demonstram qualquer recebimento de remuneração desta atividade laboral (id.72959895). Observo ainda que o apelante-réu ao adquirir o veículo automotor, no valor de R$ 72.990,00, por meio de contrato de financiamento firmado com o apelado-autor, pagou R$ 48.000.00 à vista, sendo o restante financiado. Além disso, o apelante-réu declarou que possui uma renda mensal de R$ 8.000,00 (id. 70948481), valores não condizentes com a alegada hipossuficiência. A simples declaração do apelante-réu de que não possui condições financeiras para suportar as despesas do processo não obriga o Juiz à concessão do benefício de gratuidade de justiça se inexistentes outras provas que demonstrem a necessidade. O extrato acostado (id. 72959895) também não comprova a alegada insuficiência de recursos, porque não há mínima demonstração de que seja somente essa a conta que o apelante-réu movimenta. Nesses termos, os elementos dos autos permitem concluir que o apelante-réu possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Isso posto, indefiro a gratuidade de justiça. Ao apelante-réu para efetuar o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Intime-se. Brasília - DF, 18 de junho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora